Tribunal: TJES
Processo: 5000342-02.2022.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-02.2022.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANIZETE NEVES DA SILVA
RECORRIDO: JESSE FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000342-02.2022.8.08.0051

Recorrente: MARIA ANIZETE NEVES DA SILVA

Recorrido: JESSÉ FERREIRA DOS SANTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O REQUERENTE QUE É PROPRIETÁRIO DE UM IMÓVEL (RESIDÊNCIA), QUE FICA SITUADO NA RUA CASTELO, N° 385, NO BAIRRO SÃO GERALDO, PEDRO CANÁRIO/ES. INFORMA QUE ATRAVÉS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, LOCOU O DEVIDO IMÓVEL PARA A REQUERIDA, PARA FINS DE MORADIA FAMILIAR, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 05/01/2019, E TÉRMINO EM 05/01/2021, MEDIANTE O ALUGUEL MENSAL E INICIAL DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), DO QUAL, NO CASO EM QUE NÃO HOUVESSE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO, A LOCATÁRIA DEVERIA DESOCUPÁ-LO E DEVOLVÊ-LO AO LOCADOR DA FORMA QUE O RECEBEU. CONTUDO, A REQUERIDA NÃO QUER DESOCUPAR O IMÓVEL PELO FIM DO PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO, MAS O REQUERENTE NECESSITA URGENTEMENTE DA DESOCUPAÇÃO DE SEU IMÓVEL, PARA PODER ESTABELECER NAQUELA RESIDÊNCIA A MORADIA DE SUA FAMÍLIA. POR TAIS RAZÕES EXPOSTAS, O AUTOR PUGNA A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA QUE A RÉ DESOCUPE O IMÓVEL EM 15 (QUINZE DIAS). AO FINAL, REQUER SEJA DECRETADO O DESPEJO DA REQUERIDA, PELO TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO HAVIDO E DECLARADO RESCINDIDO O CONTRATO DE LOCAÇÃO EXISTENTE DE FATO ENTRE O REQUERENTE E A REQUERIDA, BEM COMO SEJA ESTÁ CONDENADA, NO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL ESTIPULADA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido para decretar o despejo, devendo a requerida desocupar o imóvel no prazo de trinta dias, sob pena das sanções cabíveis. Resolvo esta fase com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, ROGA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO MANEJADO. NO MÉRITO, REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA QUE SEJA PROMOVIDO UM MAIOR PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
NÃO OBSTANTE A FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NO RECURSO INTERPOSTO, TENHO QUE A IRRESIGNAÇÃO NÃO MERECE ACOLHIDA. INICIALMENTE, INSTA SALIENTAR QUE, A REVELIA DA RÉ/RECORRENTE INDUZ A UMA FACILITAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PORÉM, POR RESSALVA EXPRESSA DO PRÓPRIO TEXTO LEGAL DO ART. 20 DA LEI 9.099/95, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ VINCULADO À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA REVELIA (
Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
.) PORÉM, O
STAND
PROBATÓRIO FICA MAIS FAVORÁVEL À PARTE NÃO CONTUMAZ. RETORNANDO, PORTANTO, AO CADERNO PROCESSUAL,
PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE OS FATOS NARRADOS PELO AUTOR SÃO VEROSSÍMEIS E SE COADUNAM COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. MOSTRA-SE ESTREME DE DÚVIDAS QUE AS PARTES FIRMARAM CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, RELATIVO AO IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTELO, N° 385, NO BAIRRO SÃO GERALDO, PEDRO CANÁRIO/ES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 05/01/2019, E TÉRMINO EM 05/01/2021, MEDIANTE O ALUGUEL MENSAL E INICIAL DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), CONFORME DOCUMENTOS DE IDS. 7098909. IGUALMENTE RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O ORA RECORRIDO, EM AGOSTO DE 2021, REQUEREU QUE A RÉ DESOCUPASSE O MENCIONADO IMÓVEL APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. AINDA, É INCONTROVERSA QUE A RECORRENTE SE RECUSA DEIXAR O IMÓVEL, JÁ QUE ALEGA NÃO TER OUTRO LUGAR PARA MORAR. SOBRE ESSES FATOS, QUE SE COADUNAM PERFEITAMENTE COM AS PROVAS CONSTANTES DO FEITO, DEVEM INCIDIR OS EFEITOS DA REVELIA. COMO SE SABE, A POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL LOCADO PARA USO PRÓPRIO ESTÁ PREVISTA NO ART. 47, INCISO III, DA LEI 8.245/91,
IN VERBIS
: “
Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a 30 (trinta) meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel: III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio
”. ORA, OS FATOS APRESENTADOS PELA RÉ RECORRENTE NÃO ENCONTRAM SUBSTRATO NOS AUTOS, PORQUANTO, ALÉM DE TER INCIDIDO NOS EFEITOS DA REVELIA, NÃO APRESENTOU NENHUM DOCUMENTO QUE COMPROVE AS SUAS ALEGAÇÕES DE IMPOSSIBILIDADE DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. COM EFEITO, A PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE QUE MILITA A FAVOR DO RECORRIDO, NO PRESENTE CASO DE RETOMADA PARA USO PRÓPRIO, PODERIA SER AFASTADA POR PROVA IDÔNEA CONTRÁRIA, CUJO ÔNUS ERA DA INQUILINA RECORRENTE. E NO CASO VERTENTE, TENHO QUE A PARTE DEMANDADA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE QUALQUER FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL, OU QUE PUDESSE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE QUE MILITA EM SEU FAVOR, NÃO PASSANDO DO CAMPO DAS MERAS ALEGAÇÕES. ATO CONTÍNUO, FAÇO CONSTAR QUE O ART. 63,
CAPUT
, DA LEI 8.245/91, CONCEDE O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE DESPEJO, COM AS RESSALVAS CONSTANTES NO § 1º DO DISPOSITIVO LEGAL SUPRAMENCIONADO, COMO NO CASO EM ESPÉCIE. NA HIPÓTESE, TODAVIA, A RECORRENTE NÃO FAZ PROVA MÍNIMA DA NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SEM MAIS DELONGAS, PRESENTES, PORTANTO, OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO DESPEJO PARA USO PRÓPRIO, A SENTENÇA QUESTIONADA NÃO MERECE QUALQUER REPARO.
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)